Tribunal: TJBA
Processo: 0501805-08.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501805-08.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LISIAS GUERRA - CPF - 110733226-53 e outros Advogado(s): MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE APELADO: LISIAS GUERRA e outros Advogado(s):MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO RÉU. ERROR IN PROCEDENDO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 319, §§ 2º E 3º, E APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 554, § 1º, DO CPC. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo de reintegração de posse, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de qualificação completa do réu, apesar da indicação do endereço do imóvel esbulhado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da qualificação completa do réu na petição inicial de ação de reintegração de posse, quando indicado o endereço onde o mesmo pode ser localizado, constitui vício insanável que autoriza o indeferimento da inicial. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da inicial configura manifesto erro de procedimento, pois o Código de Processo Civil, em seus artigos 319, §§ 2º e 3º, autoriza o prosseguimento da ação quando, apesar da ausência de qualificação, a citação do réu é possível. 4. A ratio legis do art. 554, § 1º, do CPC, que trata de litígios possessórios coletivos, reforça a intenção do legislador de não obstar a tutela possessória pela dificuldade de identificação dos réus, sendo aplicável por analogia ao caso de réu único, mas não qualificado. 5. A extinção do feito por excesso de formalismo, ignorando as alternativas processuais para a citação de réu desconhecido, representa grave violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Constitui erro de procedimento a extinção do processo, por inépcia da inicial, em ação de reintegração de posse na qual o autor, apesar de não apresentar a qualificação completa do réu, indica o endereço onde este pode ser encontrado, possibilitando a sua citação por oficial de justiça, nos termos do art. 319, § 2º, do CPC, e em conformidade com a sistemática das ações possessórias." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 319, II, §§ 2º e 3º, e 554, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501805-08.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante LISIAS GUERRA E LUCIA MARTA GARCIA GUERRA e como apelado PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto